Tribunal: TJSP
Processo: 7008252-52.2018.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Insatisfação defensiva quanto ao indeferimento da benesse – Ausência de requisito subjetivo – Agravante condenado a longeva pena pela prática de crimes graves, dentre eles homicídio qualificado, revestido de hediondez – Inviável a transferência do agravante para regime mais brando, onde a vigilância e custodia são reduzidas – Ausência de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Insatisfação defensiva quanto ao indeferimento da benesse – Ausência de requisito subjetivo – Agravante condenado a longeva pena pela prática de crimes graves, dentre eles homicídio qualificado, revestido de hediondez – Inviável a transferência do agravante para regime mais brando, onde a vigilância e custodia são reduzidas – Ausência de mérito para gozar da benesse – Recurso desprovido.